Tribunal: STF
Processo: ARE 1567418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PISCOFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSOIMPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    Recurso de apelação interposto contra r. sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando a exclusão do PISCOFINS da base de cálculo do ICMS. A impetrante alega a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.223 do STJ e que a inclusão do PIS-COFINS na base de cálculo do ICMS viola o princípio da capacidade contributiva.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da inclusão do PIS-COFINS na base de cálculo do ICMS e (ii) a possibilidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.223 do STJ.



    III. Razões de Decidir



    3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PIS e a COFINS são repassados ao consumidor final de forma econômica, integrando o valor da operação base de cálculo do ICMS.



    4. Não há previsão legal específica para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, conforme entendimento fixado no Tema 1.223 do STJ.



    5. O artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, determina o prosseguimento dos processos pendentes a partir da publicação do acórdão paradigma, não sendo necessária se aguardar o trânsito emjulgado do Tema 1.223.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é legal, configurando repasse econômico. 2. Não é necessária a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão paradigma de recurso repetitivo .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I, II, IV; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente